Tribunal: TJES
Processo: 5021491-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021491-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE EPIFANIO VALADARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021491-68.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JACQUELINE EPIFANIO VALADARES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGRESSÃO POR ALUNO ESPECIAL EM AMBIENTE ESCOLAR. MUNICÍPIO QUE ADOTOU TODAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JACQUELINE EPIFANIO VALADARES
em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA,
aduzindo a requerente que é professora da educação especial e trabalhou na Escola UMEF Prof.ª. Leopoldina Conceição de Mattos Silva no período de 09/06/2022 até 17/10/2022. Informa que na data de 14/10/2022 acompanhava um aluno especial, sendo que o mesmo tentou agredi-la com um soco no rosto, momento em que conseguiu segurá-lo. Dias depois, alega que o mesmo aluno a ameaçou de matá-la com um lápis. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9412234), o requerido alega que não pode se recusar a receber crianças nas unidades escolares, contudo, após o ocorrido acionou o MPES por meio do Termo de Notificação nº 2022.0013.9742-47, solicitando que fosse autorizada a sua permanência em domicílio, realizando atendimento domiciliar até que se estabilizasse seu quadro de saúde.

A sentença (ID 9412266) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I)
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9412268), reiterando que o Município não tomou outras ações necessárias para lhe proteger, bem como para a proteção dos demais funcionários.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 9412272), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Apesar da irresignação da recorrente, é irretocável o comando sentencial. A autora foi contratada para atuar junto à Educação Especial na UMEF Professora Leopoldina Conceição de Mattos Silva, quando então passou a atender o menor D.N.T.

Consta nos autos que o referido aluno possui diagnóstico de TDAH, TOD e TAG, sendo que em duas oportunidades tentou agredir a autora. Diante dos fatos, a Municipalidade acionou o MPES, por meio do Termo de Notificação nº 2022.0013.9742-47, sendo solicitado
“a sua permanência em domicílio, realizando atendimento domiciliar até que se estabilizasse seu quadro de saúde, uma vez que, se encontrava com o comportamento bastante alterado, emocionalmente instável e caracterizado por agressões a colegas de classe e ameaças a servidores”
(ID 9412235 - Pág. 2).

Ficou caracterizado nos autos ainda que diversas tentativas de solucionar a questão do menor D.N.T foram efetivadas pela Municipalidade, contudo, a relação interpessoal com a família já estava bastante desgastada, principalmente pelo tom depreciativo e agressivo que a genitora do menor se referia à escola e aos profissionais que lá trabalhavam. Inclusive, a questão relacionada à inclusão do aluno é tão presente no ambiente escolar que consta no documento de ID 9412236 - Pág. 14 que
“o aluno conta com 02 professores de Educação Especial e um cuidador para acompanhá-lo em sala de aula, tudo isso buscando sua inclusão. Contudo, o que impera nessa relação da família com a escola é uma atitude voluntariosa da mãe em subjugar escolas, funcionários, professores e SEMED às exigências que a mesma considera pertinentes e que incidem diretamente nas ações da criança”
.

A conclusão que se chega, pela farta documentação acostada, é que a própria família de D.N.T vem embaraçando a relação do aluno com a escola, dificultando, obviamente, seu processo de inclusão e aprendizado. Retomando a questão de eventual responsabilidade do recorrido nos fatos narrados pela autora, não vislumbro omissão.

O Município foi diligente em apurar o caso, informando imediatamente o ocorrido ao MPES; em diversas oportunidades se tentou resolver a questão de forma pacífica com os genitores do menor, sem êxito; as escolas municipais ou estaduais não podem simplesmente deixar de receber alunos, vez que tem o dever de promover a inclusão de crianças especiais no contexto escolar para afastar qualquer ato discriminatório. Diante do que foi exposto, o nexo causal que poderia ensejar a responsabilidade do ente municipal não se encontra presente.

Afasta-se, consequentemente, o dever indenizatório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)